Tribunal: TJMT
Processo: 1005085-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005085-27.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
RECORRENTE: JENNYFER DAYANE FERREIRA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A: DIREITO DO CONSUMIDOR- RECURSO INOMINADO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- ÔNIBUS - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - ATRASO NO EMBARQUE DOS PASSAGEIROS - ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS - DEMORA NÃO EXCESSIVA - MERO DISSABOR - APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TRANSPORTE AÉREO - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.Caso em exame:
1. O presente recurso inominado versa sobre ação de indenização por danos morais movida em decorrência de atraso no embarque em transporte intermunicipal de passageiros. O atraso foi de 2 horas, inferior ao limite de 4 horas, previsto para caracterizar dano relevante.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se o atraso no embarque, inferior a 4 horas, configura dano moral passível de indenização ou se se trata de mero aborrecimento.
III. Razões de decidir
3. Atraso no embarque: Embora tenha ocorrido atraso no embarque, o tempo de espera foi inferior a 4 horas, considerado dentro dos limites da razoabilidade para transporte intermunicipal.
4. Dano moral: O entendimento prevalente em casos de transporte aéreo, utilizado por analogia, é que atrasos de até 4 horas não configuram dano moral, salvo em circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no presente caso.
5. Mero aborrecimento: O atraso de 2 horas, embora inconveniente, é considerado mero aborrecimento, insuficiente para justificar indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese:
6. Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença combatida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “Atrasos inferiores a 4 horas em transporte de passageiros, quando não há circunstâncias agravantes, constituem mero aborrecimento, não gerando direito à indenização por danos morais, conforme entendimento aplicado por analogia ao transporte aéreo.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005085-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENNYFER DAYANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.901.991-80 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024